Tribunal: TJES
Processo: 5009515-07.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009515-07.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREY SALES MAXIMIANO DE SOUZA
RECORRIDO: MARCELO ALVES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PEDIDO DE LIMINAR. (1) TESE AUTORAL
.
EM SÍNTESE, O AUTOR INFORMA QUE É TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA (27) 3090-8798, QUE ERA OPERADA PELA RÉ, COM A QUAL MANTINHA TAMBÉM PLANO DE INTERNET BANDA LARGA, PAGANDO R$ 160,00 MENSAIS PELOS SERVIÇOS. RELATA QUE, EM 09/03/2020, RECEBEU OFERTA DA RÉ DE UM NOTEBOOK, POR SUA FIDELIDADE E BOM RELACIONAMENTO, SENDO-LHE INFORMADO QUE NÃO TERIA QUE PAGAR A MAIS POR ISSO. AFIRMA QUE, NO MÊS SEGUINTE, FOI LANÇADA COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE R$ 100,00 A TÍTULO DE “PLANO SOLUCIONA TI”, COM O QUE NÃO CONCORDA. DIZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, QUESTIONANDO ESSA COBRANÇA, TENDO ELA INFORMADO QUE, PARA A CESSAÇÃO DELAS, SERIA NECESSÁRIO DEVOLVER O NOTEBOOK, CONTRA O QUE SE INSURGE, POIS FOI RECEBIDO COMO UMA GRATIFICAÇÃO DADA PELA EMPRESA DE TELEFONIA. SUSTENTA QUE, EM MAIO/2020, CANCELOU O SERVIÇO, TENDO SIDO O EQUIPAMENTO RECOLHIDO, BEM COMO EFETUOU A PORTABILIDADE DE SEU PLANO PARA OUTRA OPERADORA, TENDO SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE POR DUAS MULTAS DE FIDELIZAÇÃO, QUE SOMAM R$ 1.004,38, A QUAL NÃO FOI PAGA, O QUE DEU ENSEJO AO PROTESTO DE SEU NOME. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A BAIXA DO PROTESTO E, AO FINAL, A CONFIRMAÇÃO DESSE PEDIDO, BEM COMO O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS DA MULTA E À TÍTULO DE “PLANO SOLUCIONA TI” E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIMINAR INDEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
NO MÉRITO, SUSTENTA QUE OS CONTRATOS COM O AUTOR FORAM CANCELADOS EM 30/06/2021, APÓS PORTABILIDADE DA LINHA, E QUE, DESDE A FATURA VENCIDA EM AGOSTO/2021, OS SERVIÇOS DE
SOLUCIONA TI
NÃO SÃO MAIS COBRADOS, OS QUAIS FORAM CONTRATADOS POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ASSEVERA QUE, INICIADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES EM 03/03/2021, E ESTABELECIDO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES, É DEVIDA A COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E FORMULA PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE R $1.052,40, REFERENTES A FATURA VENCIDA EM 08/08/2021.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.

(3). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade da multa rescisória de R$ 1.004,38 e das cobranças relativas aos serviços de soluciona TI , determinando a baixa definitiva do protesto levado a efeito pela ré em face da parte autora, revogando a decisão do Id. 9735987. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ). Por fim, julgo improcedente o pedido contraposto. Publique-se. Registre-se. Considerar-se-ão intimadas as partes na data designada para leitura de sentença, em 01/12/2021, às 17:30 horas. Após o trânsito em julgado, a parte autora deverá requerer o cumprimento da sentença no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento do feito.”
(4). RECURSO RÉ.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AO PRESENTE CASO. ADUZ SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL IMPOSTA À PARTE AUTORA. ALEGA QUE TODAS AS COBRANÇAS EFETUADAS EM FACE À PARTE REQUERENTE SÃO LEGAIS. RELATA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS COMETIDOS POR PARTE DA RECORRENTE, TRATANDO-SE TÃO E SOMENTE DE PRÁTICA DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFUTA A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. REQUER PELO IMPROVIMENTO INTEGRAL DOS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6)
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
LIDE QUE VERSA SOBRE A RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE AUTOR E RÉU, CUJO REQUERENTE TERIA TIDO SEUS DADOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS EM CARTÓRIO (ID.: 2080272) POR DÍVIDA QUE O MESMO ALEGA INEXISTIR.
O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE:
“
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
ASSIM, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS DEMONSTRAM TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR PARTE DA DEMANDADA. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(GRIFO NOSSO). POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE, MUITO EMBORA A REQUERIDA APRESENTE A CONTRATAÇÃO EFETIVADA PELO AUTOR, ESTE, EM SUA PEÇA INICIAL, COMPROVOU QUE A PRÓPRIA RECORRENTE, EM ID.: 2080269, AFIRMA QUE AS INFORMAÇÕES QUANTO À REFERIDA CONTRATAÇÃO NÃO FORAM TRANSMITIDAS COM CLAREZA À PARTE AUTORA. PORTANTO,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR O NOTEBOOK ATRAVÉS DO PLANO
“
SOLUCIONA TI”
, POSTO QUE O MESMO ACREDITAVA TRATAR-SE DE UM
BRINDE
OFERTADO PELA REQUERIDA, CONSTITUINDO-SE ENTÃO, UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA DEMANDADA. QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONCLUSA COMO DEVIDA PELO JUÍZO DE PISO, TENHO QUE TAL ASSERTIVA DEVE SER MANTIDA, A CONSIDERAR-SE QUE O DEMANDANTE FOI SUBMETIDO À PROTESTO EM CARTÓRIO, EM RAZÃO DE UM DÉBITO COMPROVADAMENTE INDEVIDO. O
QUANTUM
ARBITRADO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DANDO O DEVIDO SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA TURMA RECURSAL, NÃO DEVENDO ASSIM, SER RETIRADO/MODIFICADO.
NESTA ESTEIRA, TENHO QUE MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL, PELO QUE INEXISTEM RAZÕES LEGAIS PARA A REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA.

CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS FUNDAMENTOS
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.